Tribunal: TJMT
Processo: 1000054-74.2025.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Direito processual civil. Agravo Interno. Apelação cível. Ação revisão de contrato bancário. Relação de consumo. Seguro prestamista. Abusividade. Imposição à contratação do serviço fornecido por determinada seguradora. Repetição do indébito em dobro. Ausência de engano justificável. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000054-74.2025.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO LUIZ DE SOUZA - CPF: 304.783.321-49 (AGRAVADO), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo
Interno
.
Apelação cível.

A
ção

revisão de contrato bancário
. R
elação de consumo
. S
eguro prestamista
. Abusividade. I
mposição à contratação do serviço
fornecido por
determinada seguradora
. Repetição do indébito em dobro. Ausência de engano justificável.
Recurso

desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto
contra decisão monocrática que
negou provimento ao
apelo interposto pelo
réu,
a fim de
confirma
r
o acerto da sentença que acolheu parcialmente o pedido autoral para declarar a nulidade da contratação do seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento objeto da lide e, consequentemente, condenou o
réu
a restituir, de forma dobrada, os valores cobrados a esse título
.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal cinge-se

a
verificar
a legalidade da cobrança do seguro prestamista e
, se for o caso,
a possibilidade de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

III. Razões de decidir

3.
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1639320/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

4.
É
devida
a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente
cobrado do
consumidor em razão
da imposição de contratação de dado serviço à formalização do contrato principal
, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único).

IV. Dispositivo

5
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de AGRAVO INTERNO
interposto
pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.

contra
a
decisão

monocrática
que, nos
autos d
a

a
ção
de
Revisã
o
de Contrato (Proc. nº 1000054-74.2025.8.11.0006),
ajuizada
em face da agravante por
PAULO LUIZ DE SOUZA
,
nego
u
provimento ao recurso d
o réu/apelante
,
confirma
ndo
o acerto da sentença que acolheu parcialmente o pedido
autoral
para declarar a nulidade da contratação do seguro prestamista vinculado ao contrato
de financiamento objeto da lide e, consequentemente, condenou o Banco
Votorantim

a restituir, de forma dobrada, os valores cobrados a esse título
(
cf. Id. nº
312721861
).

O

agravante

defende a legalidade e validade da contratação do seguro questionado na lide,
insist
indo
em que

não houve prática de venda casada,
inclusive
po
rque
o serviço contratado não se refer
e
a seguro prestamista, mas sim seguro de garantia mecânica e premiado,
cuja
adesão
foi
facultativa
e
fruto de livre manifestação de vontade do agravado, tanto é que se vê do instrumento contratual campo específico para que
o consumidor
possa decidir sobre a
ade
são
ou não às coberturas oferecidas, sendo facultada, inclusive, a desistência a qualquer tempo, nos termos do art. 764 do Código Civil.

Diz
, em todo caso, que
é indevida
a condenação à
repetição de indébito em dobro, já que não caracterizada a hipótese prevista no
parágrafo único
do art. 42 do CDC,
porquanto inexiste nos autos qualquer elemento que comprove
que a cobrança decorreu de conduta dolosamente desleal e de
má-fé
.

P
ede
, pois,
o
exercício do juízo de retratação, ou, então, o
provimento d
este

agravo interno,
para que seja
reconhecida a validade do contrato de seguro vinculado ao de financiamento, dando-se total improcedência ao pedido
revisional, ou, ao menos, determinado que a restituição se dê de forma simples
(cf. Id. nº
317422363
).

O

agravado não
ofert
ou
contrarrazões

(cf.
Id. nº
323740884
).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º
,
do
RI/TJMT, o recurso
foi encaminhado para julgamento por esta
eg
. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando,
c
uida-se
de
ação
revisional que
tem por objeto
contrato de financiamento
à aquisição de veículo, instrumentado por meio da CCB nº
391923479
, celebrado entre as partes no dia
24
.
05
.
2023, no valor total deR$ 31.883,42
, em que, entre outros pontos, o autor/agravado pleiteou a declaração de nulidade da previsão contratual e cobrança de encargos administrativos e do prêmio do seguro incluído nas prestações.

Em 1º Grau, o
MM. Juiz
acolheu parcialmente o pedido autoral para tão somente declarar
a nulidade da
previsão relativa

à contratação de
seguro prestamista
,
sob o fundamento de que o serviço “veio
embutido
n
o contrato de financiamento, de empresa do mesmo conglomerado/grupo, que possui cobertura de proteção financeira, tendo como principal beneficiária a parte requerida, sem qualquer vestígio de que foi oportunizado ao consumidor a possibilidade de recusar o mesmo sem prejuízo da concessão do crédito almejado ou lhe ofertado outra empresa ou condições diferentes de serviços de seguro
”, e, por
consequên
cia,
condenou o
réu/agravante
Banco
Votorantim
a restituir

em dobro
o
montante pago até então
a esse título
, uma vez que a cobrança não teria decorrido da hipótese de engano justificável ressalva pelo art. 42, § único, do CDC.

Aqui, em 2º Grau, a decisão aqui agravada negou provimento ao apelo interposto pelo Banco/réu, na medida em que
análise do instrumento contratual
mostra
que o seguro foi apresentado como parte integrante do pacote de financiamento, caracterizando o condicionamento da concessão do crédito à aquisição de outro produto, prática expressamente vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor
, e que

a cobrança indevida do seguro, levada a efeito mediante prática de venda casada, caracteriza violação à boa-fé objetiva, o
que impõe
a aplicação do disposto no
parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
.

Reafirmo, aqui, a premissa básica de que
não há proibição à inclusão
do seguro

entre as
disposições contratuais, porém, é vedado à instituição financeira condicionar
a formalização do contrato principal à contratação ou
limitar
a

opção do serviço a
determinada seguradora de sua escolha, excluindo a liberdade do consumidor na hora de celebrar o contrato de seguro, que se trata de negócio diverso e autônomo à relação segurada, sendo que, a partir dessa perspectiva, o
eg
. STJ fixou a tese repetitiva de que,
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

No caso, ao revisar os termos do instrumento contratual,
logo se vê que, ao contrário do afirmado nas razões deste recurso, há expressa disposição quanto à contratação e inclusão de valores a título de
seguro prestamista, sendo que a natureza do negócio não é alterada só porque outro nome comercial é dado ao tipo de operação, e
, embora conste opção formal (sim ou não) em relação à contratação do seguro, inexiste campo à escolha da seguradora,
de modo que
o consumidor
se viu
necessariamente vinculado
à empresa que compõe o mesmo grupo econômico,
nem há ressalva sobre a possibilidade de se eleger empresa diversa, daí porque deve ser reconhecida e declarada a nulidade dessa previsão em específico, conforme bem o fez a sentença apelada.

Ratifico, pois, a conclusão estabelecida na decisão agravada de que “
no contrato de financiamento juntado aos autos (cf. Id. nº 179991763), o seguro prestamista foi incluído no valor total financiado, sem qualquer evidência de que ao consumidor tenha sido oportunizada a possibilidade de recusar tal
contratação sem prejuízo da concessão do crédito almejado. A análise do instrumento contratual revela que o seguro foi apresentado como parte integrante do pacote de financiamento, caracterizando o condicionamento da concessão do crédito à aquisição de outro produto, prática expressamente vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a sentença recorrida acertadamente reconheceu a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista, determinando seu cancelamento e a restituição dos valores indevidamente cobrados
”
.

Já no que se refere à repetição do indébito em dobro, tenho que o presente Agravo Interno sequer merece ser conhecido, eis que, nesse ponto, o réu/agravante se limitou a tecer considerações conceituais vagas sobre
a disposição prevista no parágrafo único d
o art. 42
d
o CDC
, acompanhado de
um breve histórico
a respeito
d
a jurisprudência anterior a
o Tema Repetitivo nº 929 do STJ
, ignorando que o contrato objeto da lide foi firmado em
2023
, ou seja, muito após a fixação da tese repetitiva e o marco definido à modulação de efeitos (
30/03/2021
), e sem nada dizer, nada que pudesse ser considerado como impugnação juridicamente idônea, sobre a conclusão de que
a
“
cobrança indevida do seguro prestamista, levada a efeito mediante prática de venda casada, caracteriza violação à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de dolo ou má-fé por parte da instituição financeira apelada, o que impõe, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, a devolução em dobro dos valores indevidamente exigidos do consumidor
”, daí porque, também nesse ponto, ratifico integralmente os termos da decisão agravada.

Pelo exposto, nego provimento
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025